Tribunal: STF
Processo: AI 416227
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Turno
ininterrupto de revezamento. Intervalos para repouso e/ou
alimentação dos trabalhadores. Não descaracterização. Inteligência
do art. 7º, XIV, da CF. Agravo regimental não provido. Precedentes.
A simples concessão, pelo empregador, de intervalos para repouso
e/ou alimentação dos trabalhadores, não descaracteriza o turno
ininterrupto de revezamento